Tribunal: TJMT
Processo: 1076861-24.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076861-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARI DUNKER - CPF: 135.293.150-87 (RECORRIDO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSUSRGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO QUE ORIGINA A COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA – DANO MATERIAL QUE DEVE SE OPERAR NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Ari Dunker em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, aqui agravada, reformando a sentença para o fim de afastar a condenação por danos morais.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante a existência de danos morais na modalidade
in re
ipsa, o que afastaria a necessidade de comprovação do dano moral que decorre da realização de cobranças indevidas (sem o necessário fundamento contratual).

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Almeja a parte agravante/reclamante a reforma da decisão monocrática para o fim de que seja julgado improvido o recurso inominado interposto pela parte agravada/reclamada, restabelecendo a condenação por danos morais constante do ato sentencial.

5.

Importa de pronto registrar que não se configura na hipótese dos autos a ocorrência de dano moral, quanto mais na forma
in re ipsa
.

6.

Não se nega o fato de que os descontos/cobranças podem conduzir à aventada configuração de dano moral, entretanto, tal não se mostra como consequência lógica.

7.

Em verdade, as alegações vertidas nas razões recursais do presente agravo é que se mostram distorcidas, eis que pretende a parte agravante, por meio de situação caracterizadora de dano material, alcançar a reparação por dano moral, quando sabido que se tratam de institutos distintos e que a existência de um não impõe o pronto reconhecimento do outro.

8.

Há sim casos em que ambos existirão, todavia, não se trata de regra que sempre se configurará, tal como na hipótese dos autos.

9.

A reparação moral deveria para tanto ser demonstrada no caso em análise, eis que a mera ocorrência de cobranças não gera, por si só, o pretendido dano moral.

10.

Vale dizer, o erro na realização da cobrança, seja ele justificável ou não, terá influência tão só na aplicação da norma referente à repetição ser na forma dobrada ou simples, conforme preceitua a Lei (CDC, art. 42, parágrafo único), de sorte que não gera qualquer consequência em termos de configuração ou não do dano moral.

11.

Nenhuma alteração se verifica acerca do entendimento já pacificado na jurisprudência pátria acerca de que a mera cobrança, frise-se, sem prova de maiores consequências como a impossibilidade de realização de outros pagamentos ou compromissos financeiros, não caracterizam dano moral.

12.

Cito como precedentes desta Segunda Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, inexistindo valor em aberto que justifique a contratação de empréstimo para compra.

2. Restituição de valores devida.

3. O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em
dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
N.U 1057946-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024
) (destaquei)

RECURSO INOMINADO - DESCONTOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (SERVIÇOS PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS, BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO) – AUSÊNCIA DE CONTRATO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(
N.U 1010586-15.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023
)
(destaquei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTES DE SERVIÇO). ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(
N.U 1022465-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024
)

13.

Destarte, não se vislumbrando dos autos qualquer mínima demonstração por parte do agravante de que em razão das cobranças levadas a efeito em seu desfavor experimentou situação caracterizadora de abalo moral, não se há de reconhecer a sua ocorrência.

14.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

15.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu parcial provimento ao recurso inominado reformando em parte a sentença para o fim de excluir a condenação por danos morais.

16.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

17.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

18.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

19.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024